Tribunal: TJDFT
Processo: 0706746-89.2024.8.07.0013
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA BRANCA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE SEMILIBERDADE. MENOR PRIMÁRIO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. ADEQUAÇÃO AO CASO CONCRETO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso apresentado pelo Ministério Público em face de sentença que acolheu parcialmente a representação para atribuir ao apelante a prática do ato infracional equiparado ao artigo 157, § 2o, incisos II e VII, do Código Penal, aplicando a ele a medida socioeducativa de semiliberdade, por tempo indeterminado, por período não superior a 3 (três) anos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia submetida a esta Corte consiste em analisar se seria possível a estipulação da medida socioeducativa de internação, diante da gravidade dos fatos praticados pelo adolescente infrator.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Estatuto da Criança e do Adolescente não estabelece um parâmetro rígido para a aplicação das medidas socioeducativas, tampouco uma escala gradativa para tanto, cabendo ao julgador, no exercício de seu juízo de livre convencimento motivado, definir qual a medida cabível, levando-se em consideração a capacidade do adolescente em cumpri-la, as circunstâncias e a gravidade da infração.
4. No caso dos autos, não obstante a gravidade do ato infracional praticado, equivalente ao crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e emprego de arma branca (faca), verifica-se que o menor possui condições favoráveis e não consta qualquer passagem pela prática de ato infracional anterior, sendo adequada a estipulação de medida socioeducativa de semiliberdade.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.